Tribunal: TJDFT
Processo: 0710055-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. OCRELIZUMABE (OCREVUS). TEMA REPETITIVO 106 DO STJ.
1. É indevida a recusa de fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (OCREVUS), nos termos da prescrição médica, quando preenchidos os requisitos previstos no Tema 106/STJ.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.